Tribunal: TJDFT
Processo: 0714596-76.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0714596-76.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JULIANO DE OLIVEIRA PIRES RECORRIDO: ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. DECISÃO Instado a comprovar a hipossuficiência ou a recolher o preparo, o recorrente não se manifestou. Diante do exposto, reconheço a deserção do recurso inominado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, c/c o art. 31 do RITR. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do Enunciado 122 do FONAJE. Preclusa a decisão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator